Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do ar.t 85, §8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa.
2. Consoante o disposto no art. 85, §8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Contudo, assim como não é possível que os honorários sejam fixados em valor irrisório, também não é possível que sejam estes fixados em valor excessivo e de forma desproporcional ao trabalho do patrono da causa.
3. A fim de observar a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, vem este Tribunal entendendo em algumas situações pela mitigação da norma contida no art. 85, §8o-A do CPC. Precedentes.
4. Caso em que o patrono da autora apresentou no curso da ação apenas duas petições (inicial e emenda), bem como não compareceu à audiência de conciliação designada.
5. Apelação conhecida e não provida.